Tribunal: TJMT
Processo: 1010875-45.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010875-45.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GIULIANO CESAR BARBOSA DE LIMA - CPF: 572.289.731-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGNALDO ROBERTO PINHEIRO BORGES - CPF: 918.003.821-20 (ASSISTENTE), WELTEN DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 013.696.321-85 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

D
IREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA PREDATÓRIA EM PERÍODO DE DEFESO (ART. 34,
CAPUT
, DA LEI Nº 9.605/98).
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. INVIABILIDADE. QUANTIDADE APREENDIDA QUE REVELA OFENSIVIDADE SIGNIFICATIVA AO MEIO AMBIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou
o apelante
à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, em
regime inicial aberto
, pela prática do delito de pesca predatória em período proibitivo, previsto no art. 34,
caput
, da Lei nº 9.605/98.

II.
Questões em discussão:

(
I
) Pretensão absolutória, sob o argumento de ausência de provas da autoria, sustentando que a condenação se baseou em meras presunções dos policiais, sem apreensão direta dos peixes em sua posse.

(
II
) Aplicação do princípio da insignificância, sob o fundamento de que a conduta não causou lesão relevante ao meio ambiente e que visava apenas à subsistência.

III.
Razões de decidir:

1.
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Auto de Inspeção, Auto de Infração, Laudo Pericial Ambiental e depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal.

2.
A autoria também restou evidenciada, conforme demonstrado pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que narraram a tentativa do apelante de descartar quatro sacolas
,
contendo 13 kg de filés de pintado e cachara ao perceber a aproximação da viatura.

3.
O argumento defensivo de que a autoria seria incerta, em razão da existência de outros pescadores na região, não se sustenta diante do conjunto probatório que aponta diretamente para o recorrente, incluindo o relato dos policiais sobre o odor característico de pescado em suas vestes e a ação de ocultação dos peixes.

4.
O crime de pesca predatória em período proibitivo é de mera conduta, consumando-se com a posse do pescado, sendo desnecessária a apreensão do agente em pleno ato de pesca ou de petrechos de captura.

5.
O princípio da insignificância não se aplica,
pois
a quantidade apreendida (13 kg de filé de espécies cuja pesca é proibida no período de defeso) demonstra lesão relevante ao meio ambiente, sendo inviável o reconhecimento de mínima ofensividade.

IV.
Dispositivo e tese:

6
. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:

"1. O crime de pesca predatória em período proibitivo caracteriza-se como delito de mera conduta, sendo irrelevante a apreensão do agente no ato da captura dos peixes ou de petrechos de pesca.

2. O princípio da insignificância não se aplica quando a quantidade de pescado apreendida revela potencial lesão ao meio ambiente, comprometendo a reprodução das espécies protegidas no período de defeso."

Dispositivo

relevante citado:

Lei nº 9.605/98, art. 34,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJRS, APR 50008971320148210059 RS, Rel. Rogerio Gesta Leal, J. 17/02/2022
.

TJMT, APR 10092747220208110006, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 26/11/2024.

TJMT, TCCR, Enunciado Orientativa nº 08.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Giuliano Cesar Barbosa de Lima
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, em
regime inicial aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 34,
caput
, da Lei nº 9.605/
98.

Em suas razões recursais,
Giuliano Cesar Barbosa de Lima
pleite
ou
sua
absolvição por falta de provas
, argumentando que a condenação se baseou apenas em presunções dos policiais, sem que houvesse apreensão direta dos peixes em sua posse. Defende
u
que não foram encontrados petrechos de pesca com ele, e que os depoimentos policiais não demonstram sua efetiva autoria no crime ambiental, aplicando-se, portanto, o
princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requereu a aplicação do
princípio da insignificância
, sob o argumento de que a conduta não apresentou lesão significativa ao meio ambiente e que sua ação visava apenas à subsistência, sendo desnecessária a imposição de punição
penal.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

252682257
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
i
m
provimento
do recurso interposto
(
id.
262200750
).

É o relatório
.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Exsurge da peça acusatória que
o apelante foi flagrado pela
polícia
militar ambiental pescando ilegalmente durante o
período
da piracema em Cáceres/MT, no dia 31/10/2022
.
Vejamos
a narrativa fática
:

“Abstrai-se dos autos que no dia 31/10/2022, na Rua dos Operários, nesta cidade de Cáceres/MT, foi constatado que
o denunciado GIULIANO CESAR BARBOSA DE LIMA, de forma livre e consciente, pescou em período no qual a pesca é proibida
.

Sabe-se ainda que na data supracitada,
a Polícia Militar Ambiental recebeu uma denúncia anônima, a qual dava conta de que o denunciado GIULIANO CESAR BARBOSA DE LIMA estaria realizando pesca predatória em período proibitivo de pesca (piracema)
na região do Bairro Empa, e que,
inclusive, estaria naquele momento se deslocando para sua residência transportando pescados
.

Em seguida,
a Guarnição da Polícia Militar Ambiental deslocou para o local informado, ocasião em que visualizou o denunciado entrando em sua residência na posse de 04 (quatro) sacolas, e, ao perceber a presença da polícia jogou estas no terreno do Residencial Porto do Sol
.

Além disso,
fora realizada perícia nos filés de pescados apreendidos, sendo constado que estes apresentavam massa total de 13 (treze quilogramas), das
espécimes pintado
e cachara
, conforme Laudo Pericial nº. 400.2.08.2022.012197-01, anexo ao ID nº. 104749772.” (denúncia - id. 252682180).

Após regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (id. 252681749),

Boletim de Ocorrência (id.
252682151
), Termo de Apreensão (id.
252682152 - pág. 04
), Auto de Inspeção (id.
252682152 - pág. 01
), Aut
o de Infração (id.
252682152 - pág. 02
), Laudo de Exame Pericial Ambiental (id.
252682173
), além dos depoimentos das testemunhas
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

N
a fase policial, o apelante fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 252682160)
.

Em juízo, o apelante
negou a autoria da prática delitiva, afirmando que não pescou naquele dia
, apenas buscou doações de roupas e retornou para casa. Alegou que os policiais invadiram sua casa e se contradisseram em seus depoimentos. Por fim, mencionou que há outros pescadores
na vila
.
Vejamos:

“(...).

Apelante
:
Eu fui lá no Empa, lá, busquei umas roupas para fazer doação. E vim embora de lá
pra
cá. Aí cheguei aqui em casa, aqui, separei. Aí fui lá no banheiro, lavei a mão lá, lavando a mão. Eles invadiram o meu portão aqui, sem mandado judicial. Não deu tempo, estavam conversando comigo no banheiro. A moto minha estava parada aqui na garagem. Não tinha nenhum saco na minha moto, não fui lá na minha moto pegar nada. Eles entraram em contradição, os três ali, que eu já vi, já percebi, o senhor também percebeu. Eles estão apontando um B.O. que eu não cometi. Eu não estava pescando nesse dia. Eu fui lá no Empa e voltei.

Juiz
: O senhor não pescou nesse dia, então?

Apelante
:
Não pesquei.

(...).

Juiz
: O senhor já conhecia esses policiais alguma outra vez?

Apelante
: Não, nunca vi, não.

Juiz
:
Tem alguma rixa, algum motivo pelo qual eles iriam imputar ao senhor esse crime sem o senhor ter praticado?

Apelante
:
Excelência, eu me lembro que no processo eleitoral, no dia da eleição, quem não é visto não é lembrado, esse dia eu peguei e saí dando uns pipocos com a moto lá na Praça Barão. Dando um
randandão
lá na Praça Barão, entendeu? Com a moto, aí pode ser.
Não sei se ele é bolsonarista.

(...).

Promotor
:
E o senhor estava com cheiro de peixe ou também é mentira deles?

Apelante
: Para mim,
a minha mãe, tem umas
pacupeva
aqui, eu escamei as
pacupeva
dela no fundo lá, tinha peixe, mas era
pacupeva
. Minha mãe estava fazendo peixe
. Minha mãe está doente. A canela dela está com erisipela. Está um buraco do tamanho de uma latinha de cerveja.

(...).

Promotor:

Estavam os três aí, o senhor e eles, então?

Apelante
:
É, eu, meu pai e minha mãe ainda estavam aqui em casa.

Promotor:
E o senhor tem certeza
que
nenhum dos dois jogaram também essa sacola?

Apelante
: Excelência, eu não peguei. E nem minha mãe também, ela está doente, meu pai com câncer de pele na mão, como que ele vai jogar?

Promotor:
E o senhor entrou para dentro da sua casa carregando uma sacola, de fato?

Apelante
: Eu, de fato, com roupa.

Promotor:

E como é que era essa sacola?

Apelante
: Era um saco preto.

Promotor:
Saco preto, tipo de lixo?

Apelante
:
De lixo, é. De preto, de lixo.
Com roupa.

Promotor:
E o saco onde estava o peixe também era preto de lixo também?

Apelante
: Não, não sei.

(...).

Defesa
: Giuliano, me ajuda a entender quais foram as contradições que o senhor falou que os policiais se contradisseram? Quais foram?

Apelante
:
A primeira é que um falou que eu joguei o peixe no pé dele do outro lado, eles chegaram aqui, tinha 18 minutos que eu tinha chegado.

18 minutos. Um falou que chegou aqui, o último que falou aí, falou que não tinha visto nada, a moto estava parada aí, entendeu? Eles invadiram a casa, eles invadiram a casa, não deu tempo para eu jogar nada.

Defesa
: Então assim, para confirmar, o senhor foi, de fato, do Empa até a sua casa? O que aconteceu?

Apelante
: Eles invadiram a casa, não acharam nada aqui.
Aí o
Gué
estava na porta do portão ali
,
eles abriram e o
Gué
saiu de frente com a Polícia Florestal, entendeu?
Ele voltou para dentro lá, ele saiu de frente,
ele que abriu o portão para a polícia depois, ele que abriu o portão. Foi o próprio Luiz Miguel que abriu o portão, fiquei sabendo que foi ele que abriu o portão
. Aí eles invadiram, foi lá no fundo lá, lá eles acharam o peixe. Agora, quem jogou o peixe, eu não sei quem posso informar, porque eu não sei, não vi. Eu só respondo por mim.

(...).

Defesa
: Então nessa mesma vila tem outros pescadores profissionais?

Apelante
: É. Inclusive, no fundo lá, o
Gué
que morreu era pescador profissional. (...).

Defesa
: Nessa época ele estava vivo?

Apelante
: Estava vivo.

Defesa
: Então nessa mesma vila, perto de onde acharam os peixes, tem outros pescadores profissionais?

Apelante
: Com certeza.

(...).” (interrogatório - fase judicial – apelante Giuliano Cés
ar Barbosa de Lima – id. 252682235).

Os policiais militares
Agnaldo Roberto Pinheiro Borges
e
Welten
de Oliveira
Santos
decla
ra
ram, na fase policial,
que

receberam uma denúncia anônima informando que Giuliano César Barbosa de Lima praticava pesca predatória com rede de arrasto no Rio Paraguai, durante o período proibitivo. Os agentes abordaram o apelante em sua residência, onde ele tentou descartar quatro sacolas com filés de pintado e cachara, totalizando 13 kg (depoimentos – fase
policial
– ids.
252682157 e 252682158).

Em juízo, a
testemunha PM
Welten
de Oliveira Santos
ratificou seu depoimento prestado em sede policial, acrescentando que
o apelante, ao avistar a viatura da guarnição, adentrou sua residência com os sacos de peixe e os arremessou
na vila ao lado de sua casa. Vejamos:

“(...).

Promotor
: O que o senhor lembra desses fatos, o que o senhor pode esclarecer, por gentileza?

Testemunha
:
(...)
, e
recebemos uma denúncia anônima que esse senhor aí, cidadão, estaria praticando o crime de pesca depredatória
, com os de rede e estaria saindo lá da localidade, região do bairro do Empa, em direção à sua residência,
onde ele ia condicionar esse peixe para comercializar posteriormente
. Aí chegamos ao local, fizemos cerco. Eu fiquei numa residência ao lado, a casa desse senhor aí, que fica uma vila, bastante moradia, próxima, fazendo um cerco, próxima ao antigo restaurante que tinha lá no local. E aí,
ao nos depararmos com ele, ele adentrou em disparada dentro da residência dele, com essa sacola
.
Eu fiz o cerco, fizemos cerco e ele arremessou essa sacola por cima do muro para efetivamente se livrar do pescado
, que daria a condicionante de indiciá-lo pelo crime de pesca depredatória no período de defeso.

(...)
.

Promotor
: E aí, quando a guarnição fez o cerco, ele jogou para fora?

Testemunha
:
Ele adentrou a residência, pelo fundo da casa dele, nós desembarcamos, fizemos cerco, pelo fundo da casa dele, conseguiu arremessar por cima do muro os peixes, os filés já, no caso
.

(...).

Defesa
:
O senhor se recorda se a denúncia foi feita especificamente sobre o réu chamado Giuliano ou foi uma denúncia de que uma pessoa estaria pescando?

Testemunha:

Exatamente, o Giuliano, a motocicleta que ele andava e o local, inclusive, que ele passava com essa motocicleta, que eles estavam para ludibriar a fiscalização, tentar evadir o local, tudo
.

(...).

Defesa
: E como o senhor sabia o que tinha dentro do saco? O saco era transparente?

Testemunha
:
Não, o saco não era transparente, mas havia peixe, porque quando ele arremessou o peixe, eu vi o saco caindo no meu pé, não tinha como ele negar que não era peixe
.

Defesa
: Então, posteriormente, o senhor achou o saco, o mesmo saco, preto, com peixes dentro?

Testemunha
: Posteriormente, não,
ele jogou, exatamente, jogou no meu pé, o peixe caiu no meu pé, bem dizer
.

(...).”
(Depoimento
- testemunha
policial militar
Welten
de Oliveira Santos
– fase judicial –
id. 252682235
)
.

A testemunha PM
Ezequiel Dias
de Souza Filho
, arrolado pela acusação
,
relatou, em sede judicial, que a guarnição recebeu uma denúncia sobre um pescador profissional praticando pesca predatória e transportando pescado em uma motocicleta azul até sua residência na Rua dos Operários. Ao chegar ao local, observaram o apelante recolhendo sacolas da moto e entrando em casa. Posteriormente, encontraram os peixes arremessados para o terreno vizinho, e o recorrente apresentava odor característico de pescado.

Vejamos:

“(...).

Promotor
: O que o senhor lembra desses fatos? O que o senhor pode esclarecer, por gentileza?

Testemunha
:
A gente recebeu uma denúncia que tinha um pescador profissional que ele estaria realizando a pesca de predatória lá na região do Empa, que é um lugar bem conhecido da gente, que o pessoal pratica muita pesca ali, né, irregular
. E naquele momento, né, esse pescador estaria deslocando para sua residência, que seria nessa rua dos Operais, no centro, né, é ao lado daquele antigo restaurante Beira Rio. E aí ele estaria numa motocicleta de cor azul, né. E com essas informações a gente deslocou até essa rua, né. E em um dado momento a gente conseguiu observar ele chegando na residência, né.
Quando ele percebeu a guarnição chegando, ele adentrou a sua residência
, né. E aí a gente parou lá na frente, né, chamou quem
tava
lá na residência. Posteriormente ele voltou de lá, né.
Só que ele voltou sem nada
, né. N
esse momento que ele chegou na residência dele, tinha umas sacolas na garupa da moto dele e só pegou e recolheu
pra
dentro
, né. E aí, como a gente faz, geralmente a gente faz no cerco, né.
O outro policial, o Cabo
Welten
, ele já
tava
na lateral, é, tem um condomínio ali, de aluguéis, né. Ele adentrou ali e pôde observar o pescado já jogado do outro lado, né, do quintal
.

Promotor
: Você chegou a ver ele carregando essa sacola de peixe
pra
dentro da casa dele?

Testemunha
: Lá no momento não dava
pra
saber que era o peixe, né?
Só deu
pra
ver ele descendo da motocicleta e indo com a sacola
pra
residência, né? Posteriormente foi ver que era o pescado
.

Promotor
:
As características eram semelhantes? A sacola que ele carregou e depois jogou?

Testemunha
:
Sim, sim.

Promotor
: O policial
Welten
disse agora há pouco que ele inclusive
tava
com odor de peixe, o acusado. O senhor lembra dessa situação?

Testemunha
:
Sim, geralmente, na verdade assim, o pescado, principalmente peixe de coro, né, o cachara e o pintado, ele solta muito odor
(...).

(...).

Defesa
: Essas denúncias, elas falavam especificamente do senhor Giuliano estando pescando?

Testemunha
: Olha, eu não lembro direito se falou o nome dele realmente.
Mas eu acho que falou o nome de Giuliano
. Não sei falar com precisão se falou o nome dele, doutor.

(...).

Defesa
: É, a minha dúvida é a seguinte:
se ele estivesse pescando no momento da denúncia, daria tempo
dele
limpar os peixes, tirar o filé e já levar ali só o filé
pra
essa residência?

Testemunha
:
Não, não, porque a denúncia maior que falou que ele já
tava
indo no deslocamento
pra
residência dele, né? Por isso que a gente foi direto
pra
residência, né?
Na verdade, nem sabia que era a residência dele. Só sabia que era na Rua dos Operários, né?

(...).

Defesa
:
Esses peixes, eles foram achados do outro lado do muro, como se alguém tivesse arremessado?

Testemunha
:
Isso, exato, do outro lado
.

(...).

Defesa
:
Porque na denúncia falava que ele estava pescando com rede, mas não foi encontrado. Essa rede não foi achada dentro da casa também
?

Testemunha
:
Não. É porque é um material que eles não andam muito, né? Esse material, ele fica, provavelmente não, eles ficam na beira do rio já pronto para eles só pegarem e saírem para pescar. Geralmente, eles não ficam andando com esse material.

(...).”

(Depoimento - testemunha policial militar Ezequiel Dias de Souza Filho – fase judicial – id. 252682235).

O Ministério Público
desistiu
da oitiva da testemunha PM Agnaldo Roberto Pinheiro Borges.

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

Observa-se, dos autos, que a autoria do crime previsto no artigo 34 da Lei 9.605/1998 restou cabalmente demonstrada.

A narrativa apresentada pelo apelante em juízo, no sentido de que não teria pescado na data dos fatos e que apenas transportava roupas em um saco preto, não encontra qualquer respaldo nos elementos probatórios colhidos, revelando-se isolada e desprovida de verossimilhança.

Os policiais que realizaram a abordagem prestaram depoimentos firmes e coerentes, descrevendo com precisão a dinâmica dos fatos, desde o deslocamento do apelante até sua residência transportando as sacolas, sua tentativa de fuga ao perceber a presença policial e o arremesso das sacolas contendo o pescado para um terreno vizinho, tudo a evidenciar a intenção deliberada de ocultar a prova do crime.

A tese defensiva de que haveria dúvida razoável acerca da autoria esbarra na robustez dos testemunhos policiais, que foram harmônicos entre si e corroboram integralmente os demais elementos constantes nos autos.

Nos termos do enunciado orientativa nº 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deste Tribunal
,
os depoimentos de agentes públicos, quando prestados de maneira uniforme e em consonância com as demais provas do processo, possuem alto valor probante, sobretudo quando inexiste qualquer indício de má-fé ou interesse escuso.

No caso concreto, os policiais relataram com precisão os fatos, apontando que o r
ecorrente
apresentava odor característico de pescado e que, ao ser abordado, tentou descartar as sacolas, circunstâncias que reforçam a certeza de sua participação no ilícito.

Ademais, o argumento de que outros pescadores profissionais residiam na mesma vila e poderiam ser os verdadeiros responsáveis pelo pescado apreendido carece de qualquer elemento de prova que o sustente.

Não se pode cogitar a tese de autoria incerta ou genérica quando há prova direta e concreta apontando para o
apelante
, cuja conduta foi observada pelos policiais desde sua chegada à residência até o momento do descarte do pescado.

A negativa do r
ecorrente
, sem qualquer substrato probatório que a corrobore, não é suficiente para infirmar a acusação, especialmente diante do conjunto probatório firme que demonstra sua vinculação direta com a conduta delitiva.

A
D
efesa também suscit
ou
a ausência de flagrante no ato de pesca, sustentando que não foi apreendido qualquer petrecho que indicasse a prática do delito.

No entanto, trata-se de crime de mera conduta, que se consuma independentemente da apreensão do agente em pleno ato de pesca, bastando que esteja na posse do pescado em período proibitivo.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial
aplicável
ao caso:

“
Nos termos da legislação ambiental,
caracteriza infração penal a conduta de \pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente
\ (art. 34, caput, da Lei nº 9 .605/98).
Para esse efeito, interpreta-se como pesca \todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais
hidróbios
, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora
(...)
.

(TJ-RS - APR: 50008971320148210059 RS, Relator.: Rogerio Gesta Leal, Data de Julgamento: 17/02/2022, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2022)”

No caso em tela, o
apelante
foi surpreendido transportando filés de espécies cuja captura era vedada no período de defeso, o que configura a infração penal de forma inequívoca.

Além disso, sua reação ao perceber a aproximação da guarnição, empreendendo fuga e tentando ocultar as sacolas, evidencia clara consciência da ilicitude de sua conduta.

Por fim, a tentativa da
D
efesa de afastar a tipicidade material por meio do princípio da insignificância não merece acolhida.

A aplicação desse princípio exige a conjugação de requisitos como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social e a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.

No presente caso, a quantidade de pescado apreendida 13 kg de filés de pintado e cachara e o fato de o r
ecorrente
ser pescador profissional afastam qualquer possibilidade de reconhecimento da bagatela.

A pesca predatória, especialmente em período de defeso, compromete a reprodução das espécies e afeta o equilíbrio ambiental, razão pela qual a jurisprudência tem afastado a aplicação do princípio da insignificância para crimes ambientais.

Seguindo essa linha de raciocínio, eis o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...).

Tese de julgamento:

(...).

O princípio da insignificância é inaplicável a infrações penais ambientais que envolvam utilização de petrechos proibidos ou que representem risco ao ecossistema
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10092747220208110006, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024)”

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença condenatória encontra sólido amparo no conjunto probatório, sendo inviável qualquer reforma.

Desta forma
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Giuliano César Barbosa de Lima
, mantendo-se inalterado o édito
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025